Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. BAIXA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA. MINORAÇÃO DO VALOR SEM FIXAÇÃO DE TETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC.

1. A obrigação determinada na sentença não envolve a instituição financeira, credora hipotecária do imóvel adquirido pela consumidora, de maneira que descabe a formação de litisconsórcio necessário. Assim, eventual pendência financeira entre a construtora e a instituição financeira deverá ser resolvida em procedimento próprio e sem a participação da consumidora.

2. Nos termos da Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Porém, a baixa da hipoteca foi assumida pela Construtora, de modo que a consumidora tem o direito de receber o imóvel livre e desembaraçado após a devida quitação.

3. A fixação de multa diária mostra-se necessária para compelir a parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial e, em razão do caráter inibidor, dever ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária.

4. A limitação no valor da multa diária arbitrada poderá enfraquecer o caráter coercitivo da medida ensejando a recalcitrância do obrigado, de modo a evitar que o valor total da multa possa ser mais vantajoso a ponto de persuadir o devedor a retardar ou mesmo optar pelo não cumprimento da obrigação.

5. O inadimplemento contratual não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo para fins de configuração do dano moral.

6. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

7. Recurso da Caixa Econômica Federal não provido. Recursos da autora e da parte requerida providos em parte.